Tribunal: TJES
Processo: 5036196-37.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036196-37.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIA MARIA GAMA DOS REIS
RECORRIDO: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5036196-37.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 5º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: CLAUDIA MARIA GAMA DOS REIS

RECORRIDO
: BANCO BRADESCARD S.A e Outros

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO PARCELAMENTO DO DÉBITO. DANO MORAL. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Tratam os presentes autos de Ação Ordinária ajuizada por CLAUDIA MARIA GAMA DOS REIS em face de BANCO BRADESCARD S.A. e VIA VAREJO S/A, na qual expõe que possui um cartão de crédito das Requeridas. Ao receber a fatura do referido cartão com vencimento no dia 15/08/2024, no valor de R$2.552,66 (dois mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e seis centavos), optou por fazer o parcelamento desta em 8 (oito) parcelas de R$377,62 (trezentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos). Apesar de ter realizado o pagamento da primeira parcela, a fatura com vencimento no dia 15/09/2024 não chegou com o parcelamento contratado. Que entrou em contato com a Requerida, que lhe informou que o sistema não registou nenhum parcelamento de fatura e que o boleto do mês 08/2024 consta em aberto e atrasado. Diante disso, requer, em sede de tutela antecipada, que a ré: a) Proceda com a emissão do parcelamento do boleto em 8 (oito) parcelas de R$377,62 (trezentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), bem como com a retirada da negativação de seu nome nos Órgãos de Crédito. No mérito, pugna pela condenação da parte Requerida: b) Requer a condenação das Requeridas na determinação de obrigação de fazer, com o cumprimento do parcelamento ofertado pela própria 1ª Requerida com a divisão da fatura de 15/08/2024 na parcela de R$ 377,62 (já quitada, conforme comprovante em anexo), e 8 parcelas fixas de R$ 377,62, além disto, requer também que seja determinado o cancelamento das demais faturas posteriores, com encargos e juros abusivos em razão do alegado atraso no pagamento da fatura de agosto/2024; c) Requer seja declarada a inexistência de débitos quanto as faturas posteriores que não foram processados o parcelamento/acordo efetuado na fatura de agosto/2024; d) Pagar R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais.”.

2. A sentença julgou parcialmente procedente a ação, declarando a legitimidade do parcelamento nos termos ofertado, qual seja, em 8 (oito) parcelas de R$377,62 (trezentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), bem como condenando o requerido ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por danos morais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela majoração dos danos morais arbitrados pelo magistrado sentenciante.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. O presente recurso consiste em estabelecer se o valor da indenização é razoável e proporcional ao caso concreto, ou merece ser majorado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Assim, não obstante a ausência de regulamentação legal expressa em relação a fixação do quantum indenizatório, tanto a doutrina, quanto a jurisprudência orientam que, dentro de um critério de razoabilidade, deve-se observar a condição econômica das partes envolvidas, a fim de que a indenização não perca o caráter punitivo de um lado e, ao mesmo tempo, não acarrete enriquecimento sem causa do outro.

5. No caso dos autos, entendo que a quantia fixada pelo eminente magistrado sentenciante é razoável e proporcional ao caso concreto, bem como atende aos parâmetros deste colegiado em casos análogo, devendo, logo, ser mantida a sentença quanto a este capítulo decisório. Observa-se, ainda, ao caso concreto o Enunciado n.° 23 desta Turma Recursal:
“Enunciado nº 32 – a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório.”.

7. Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

8. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)